Tribunal: TJMT
Processo: 1020483-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020483-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), JAIRO RODRIGUES CASEIRO - CPF: 810.996.901-10 (AGRAVANTE), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (AGRAVADO), SIRLENE APARECIDA DOURADO RODRIGUES - CPF: 010.765.111-47 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. INOBSERVÂNCIA DA PORTARIA CONJUNTA N. 412/2021 DO TJMT. NULIDADE RECONHECIDA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença em ação de obrigação de fazer c/c multa contratual, indeferiu o pedido de justiça gratuita e reconheceu a validade da citação realizada via aplicativo “WhatsApp” na fase de conhecimento.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas a exame são:

(i) verificar se a citação realizada via WhatsApp observou as formalidades previstas na Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT, de forma a afastar a nulidade arguida;

(ii) avaliar a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante.

III. Razões de decidir

3. A citação por WhatsApp deve observar os requisitos de identificação inequívoca da parte citada, incluindo a apresentação de documento oficial com foto e registro da diligência, conforme Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT. No caso, não há comprovação de tais requisitos, o que impõe reconhecer a nulidade do ato e, por consequência, da sentença proferida na fase de conhecimento.

4. Quanto à justiça gratuita, o agravante não apresentou elementos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência, sendo correta a decisão que indeferiu o benefício.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento e dos atos processuais subsequentes, mantendo-se o indeferimento da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“1. A citação por WhatsApp é válida apenas se observados os requisitos de autenticidade previstos na Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT. 2. A ausência de identificação inequívoca do citando acarreta nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 246; Portaria Conjunta n. 412/2021 TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003058-70.2023.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06/05/2025; TJMT, N.U 1008313-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 10/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal interposto por
JAIRO RODRIGUES CASEIRO
, contra decisão interlocutória proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.

1007600-97.2022.8.11.0003 proposta por
N. C. IMÓVEIS LTDA.
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e reconheceu a validade da citação.

Por intermédio das razões recursais de Id. 295119388, o agravante alega nulidade da citação na fase de conhecimento, sustentando que a citação por “
WhatsApp
”

não cumpriu com os requisitos da Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT.

Ainda, sustenta ser
“
extremamente humilde, semi analfabeto, não possui carteira assinada, tendo como renda apenas trabalhos temporários e recebimentos de aluguel de imóvel que herdado de seu falecido pai
”
, razão pela qual faz jus ao benefício da justiça gratuita, sendo indevido o indeferimento na primeira instância.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de:
(i)
conceder o benefício da justiça gratuita; e
(ii)
reconhecer a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento e de todos os atos processuais subsequentes, determinando o retorno dos autos à fase de conhecimento e, por via de consequência, tornando sem efeito o cumprimento de sentença dela decorrente.

O recurso é tempestivo e o preparo recursal foi devidamente comprovado (Id. 295131898).

A liminar vindicada foi parcialmente deferida para suspender os atos do cumprimento de sentença, preservando a eficácia da decisão quanto ao indeferimento da justiça gratuita (Id. 295579891).

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para ofertar suas contrarrazões.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
Cumprimento de Sentença

(Id. 112286690) em
Ação de Obrigação de Fazer com Aplicação de Multa Contratual
(Id. 80774909) ajuizada por
N.C. IMÓVEIS LTDA.
em face de
JAIRO RODRIGUES CASEIRO
e
SIRLENE APARECIDA DOURADO RODRIGUES
, com o objetivo de compelir os réus à outorga de escritura pública definitiva de imóvel objeto de cessão de direitos hereditários, bem como ao pagamento de multa contratual.

O feito originário tramitou à revelia de
JAIRO RODRIGUES CASEIRO
, após certificação de citação supostamente realizada via aplicativo “
WhatsApp
” (Id. 96923456, na origem), tendo sido proferida sentença de procedência (Id. 109851871, na origem).

Na fase de cumprimento de sentença, o executado foi citado pessoalmente (Id. 117371377, na origem) e, ao apresentar impugnação (Id. 119192560, na origem), alegou nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, por inobservância das formalidades exigidas na Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT, além de pleitear a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contudo, o Juízo
a quo
indeferiu ambos os pedidos, reconhecendo a validade da citação com base na presunção de veracidade da certidão do oficial de justiça e entendendo não demonstrada a hipossuficiência do requerente para fins de concessão da gratuidade judiciária.
In verbis
:

“
Vistos, etc.

JAIRO RODRIGUES CASEIRO,
via seu bastante procurador, na ação de ‘Cumprimento de Sentença’, que lhe move
N. C. IMÓVEIS LTDA
, ambos devidamente qualificados, ingressou nos autos com impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 119192560), manifestando-se a parte exequente (Id. 121698841), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Primeiramente, hei por bem
indeferir
os benefícios da Justiça Gratuita requeridos pela parte executada, Jairo Rodrigues Caseiro (Id. 119192560), eis que não restou devidamente demonstrada a sua necessidade, haja vista que a simples apresentação da declaração de hipossuficiência (Id. 119192563) e do contrato de locação (Id. 164787349) não

é suficiente para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita (art. 98, NCPC).

Ademais, ressalta-se que é ônus da parte que pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita comprovar a sua hipossuficiência de recursos, não competindo a este Juízo realizar diligências junto ao sistema CAGED ou similares para apurar eventual situação de desemprego do executado, conforme alegado no petitório de Id. 164787347: “A condição de desempregado do Executado pode ser facilmente apurada pelo juízo numa simples consulta ao sistema CAGED, onde será apurado que ele está desempregado”.

Noutro trilho, a parte executada, Jairo Rodrigues Caseiro, pugna pelo reconhecimento da nulidade da citação realizada na fase de conhecimento (item “a”, fls. 27/28 – Id. 119192560).

Contudo, não vislumbro como possa prosperar tal pretensão, uma vez que, em cumprimento à diligência de citação, a Oficiala de Justiça certificou: “Certifico que em cumprimento ao r. mandado, Citei os requeridos JAIRO RODRIGUES CASEIRO e SIRLENE APARECIDA DOURADO RODRIGUES, em teletrabalho, enviei cópia do mandado por WhatsApp, por meio do seu número de telefone informado no mandado, no (66) 9.9624-6635, os quais bem cientes ficaram a respeito da respectiva ação. Certifico ainda que mesmo tendo solicitado que enviassem foto de seu documento até o momento não recebi”.

Dessa forma, a citação realizada encontra-se em conformidade com as normas legais, não havendo elementos que a desqualifiquem ou a tornem nula, haja vista que:
“O Oficial de Justiça é detentor de fé pública e a certidão por ele emitida possui presunção de veracidade, ou seja, somente pode ser elidida por prova idônea e inequívoca em contrário. A ausência de elementos hábeis a infirmar a certidão emitida pelo Oficial de Justiça impossibilita o reconhecimento da nulidade sustentada nos autos”.
(TJ-MG - AI: 10000220208425001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022)

Deixo
de analisar os pedidos formulados no (‘item b’, fl. 28, Id. 119192560), tendo em vista que o pleito da parte executada não pode ser acolhido, sob pena de violação à coisa julgada, considerando que, na fase de cumprimento de sentença, não se admite a alteração ou interpretação extensiva da sentença transitada em julgado. [...]
” (Id. 195843157, na origem)
.

Irresignado, o executado interpôs o presente recurso, postulando a reforma da decisão, com o reconhecimento da nulidade da citação e o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

Inicialmente,
cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, vislumbro que o recurso
comporta parcial provimento
. Vejamos.

No tocante à
justiça gratuita
, a insurgência recursal
não merece acolhida
.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Com efeito, a mera juntada da declaração de hipossuficiência econômica (Id. 119192563, na origem) e de contrato de locação (Id. 164787349, na origem) não se revela suficiente para comprovar a condição de hipossuficiência financeira que justifique a concessão do benefício.

Ainda que o agravante afirme estar desempregado, é ônus seu demonstrar, de forma objetiva e documental, sua alegada hipossuficiência, o que poderia ter sido feito mediante a apresentação de extratos bancários, comprovantes de despesas essenciais, declaração de imposto de renda ou quaisquer outros documentos capazes de evidenciar a real impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo de sua subsistência.

Aliás, a argumentação de que caberia ao Juízo singular realizar diligências junto ao sistema CAGED para aferição da condição de desempregado do agravante não merece prosperar, haja vista que a prova da necessidade é encargo da parte que pleiteia o benefício, não podendo ser transferido ao Estado-Juiz o ônus investigativo.

Dessa forma,
correta a decisão agravada ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça
, inexistindo elementos que justifiquem sua reforma nesse ponto.

Em contrapartida, no tocante à alegada
nulidade da citação
realizada na fase de conhecimento,
razão assiste ao agravante
.

Cediço que o Código de Processo Civil, em seu artigo 246 (alterado pela Lei n. 14.195/2021), estabelece os meios pelos quais a citação pode ser realizada, prevendo a possibilidade de utilização de meios eletrônicos, tal qual no caso desses autos, em que supostamente ocorreu por meio do aplicativo “
WhatsApp
”
(Id. 96923454, na origem).

Nesse cenário, a Portaria Conjunta n. 412/2021 deste Egrégio Tribunal, ao regulamentar a utilização de recursos tecnológicos para a prática de atos processuais, estabeleceu que a referida diligência deve ser realizada
conforme as
seguintes orientações:

“
Art. 2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo,
deverá atender aos seguintes requisitos
:

I- Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então,
solicitar a sua identificação
,
mediante a exibição de um documento oficial com foto
;

II- Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional,
esclarecer o motivo do contato
e o
teor do ato que se pretende cumprir
.

III-
Encaminhar
, por meio eletrônico,
os documentos que acompanham a diligência
,
conforme a sua natureza
.

Parágrafo único.
O Oficial de Justiça deverá proceder à
captura de tela
ou
registro fotográfico

do documento de identificação
apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido
,
anexando-o à certidão
,
de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação
.

Art. 3o
Fica autorizada
a realização dos atos pelo oficial de
justiça por meio de aplicativo de mensagem
(
WhatsApp
, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial),
reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta
ou
outro meio idôneo que
comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício
”.

Como visto, os requisitos incluem a
identificação da pessoa citada
, mediante exibição de documento oficial com foto, a

identificação do próprio Oficial de Justiça
e a
captura de tela
ou
registro fotográfico do documento de identificação
, que deve ser anexado à certidão.

No caso concreto, todavia,
inexiste comprovação de qualquer das cautelas previstas.

Conforme se depreende dos autos originários, a suposta citação do agravante foi promovida por meio do aplicativo de mensagens “
WhatsApp
”, com base em certidão da oficial de justiça que, em regime de teletrabalho, informou ter encaminhado cópia do mandado ao número indicado na inicial, tendo solicitado o envio de documento de identificação, o que não teria sido atendido pela parte destinatária (Id. 96923454, na origem).

Entretanto, a mera afirmativa de que a mensagem foi enviada não supre os requisitos legais e regulamentares exigidos para a validade da citação eletrônica, pois, embora a citação possua presunção de validade, especialmente devido à fé pública atribuída ao oficial de justiça, a
inobservância dos requisitos essenciais pode resultar na nulidade da citação eletrônica
, comprometendo o devido processo legal e a eficácia dos atos subsequentes.

Como visto, não há captura de tela da conversa, tampouco imagem de documento de identidade ou confirmação de leitura da mensagem enviada, o que compromete a autenticidade do ato citatório, impossibilitando a aferição de sua eficácia e ferindo frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto,
a jurisprudência desta Egrégia Corte já assentou entendimento no sentido de que a inobservância dos requisitos formais previstos na Portaria Conjunta n. 412/2021 compromete a regularidade da citação por meio eletrônico, conduzindo à sua nulidade e, por consequência, à ineficácia dos atos processuais subsequentes.

Confira-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE DA CITAÇÃO POR WHATSAPP
.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS
.
AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. [...] a) A
Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT
autoriza a citação por meios eletrônicos, exigindo, para validade,
a identificação inequívoca da parte citanda
, incluindo
registro da imagem do documento de identidade
e
confirmação da ciência do ato
. b) A certidão de
oficial de justiça não apresentou a captura de tela ou prova de que a ré teve ciência inequívoca da demanda
, descumprindo os requisitos estabelecidos. c) Em consonância com a jurisprudência do STJ e precedentes do TJMT,
a ausência de comprovação válida da citação enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes
, impondo o retorno dos autos à origem para nova citação. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar a realização de nova citação, com o regular prosseguimento do feito. V. Tese de julgamento:
A citação por meio eletrônico, para ser considerada válida, deve observar requisitos de autenticidade e ciência inequívoca previstos em regulamentos e na jurisprudência
.
A inobservância desses requisitos gera a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes
. [...]
”

(TJMT, N.U 1003058-70.2023.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/05/2025, publicado no DJE 06/05/2025 – grifo nosso).

Nesse mesmo sentido, tive a oportunidade de decidir:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CITAÇÃO POR WHATSAPP SEM IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO DESTINATÁRIO
.
NULIDADE DA CITAÇÃO
POR HORA CERTA. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO PROVIDO. [...] A
citação
realizada por meio eletrônico,
especialmente via WhatsApp
,
somente é válida se cumpridos os requisitos legais e regulamentares
, incluindo a identificação visual da parte citanda, mediante apresentação de documento oficial com foto, e o registro fotográfico da diligência, conforme previsto na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT.

O Superior Tribunal de Justiça e o próprio TJMT reconhecem que
a ausência de elementos indutivos da autenticidade do destinatário
— como
foto
,
confirmação escrita
e
vínculo inequívoco com o número de telefone
—
compromete a validade da citação por WhatsApp
,
ensejando sua nulidade
.

No caso concreto, a certidão de citação por hora certa não foi acompanhada de comprovação documental suficiente da identidade da citanda, razão pela qual se mostra prudente reconhecer a nulidade do ato citatório e autorizar a citação por edital, diante da frustração de tentativas em todos os endereços conhecidos.

[...] Tese de julgamento:
A citação por WhatsApp somente é válida quando observados todos os requisitos legais e regulamentares
,
especialmente a identificação inequívoca da parte citada
.
A ausência de comprovação da identidade do destinatário da citação por hora certa realizada via aplicativo de mensagens acarreta a nulidade do ato
. [...]”
(TJMT, N.U 1008313-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/06/2025, publicado no DJE 10/06/2025 – grifo nosso).

Destarte, diante da ausência de comprovação da identidade e da ciência inequívoca do agravante quanto à ação originária,
impõe-se reconhecer a nulidade da citação realizada por
“
WhatsApp
”
na fase de conhecimento
, por afronta ao devido processo legal e ao contraditório, com a consequente ineficácia da sentença nela proferida.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
JAIRO RODRIGUES CASEIRO
para reformar a decisão agravada,
a fim de
declarar a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento
, com fundamento na inobservância dos requisitos previstos na Portaria Conjunta n. 412/2021-PRES/VICE/CGJ deste Egrégio Tribunal,
mantendo, contudo, o indeferimento da justiça gratuita
.

Determino,
como consequência
, a anulação dos atos processuais subsequentes à citação viciada, inclusive da sentença proferida nos autos da ação originária (Cumprimento de Sentença n. 1007600-97.2022.8.11.0003), com o retorno dos autos à origem para regular citação do requerido, ora agravante, nos moldes do artigo 246 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025